Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727147-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. VALOR DE MERCADO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. A fixação de aluguel provisório na ação revisional depende da demonstração efetiva do valor do aluguel praticado pelo mercado em relação ao imóvel objeto da controvérsia. 2. Em tutela provisória, o laudo de avaliação produzido unilateralmente é insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, razão por que a medida pleiteada depende da dilação probatória no curso da instrução processual, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao recurso A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 19 e 68, inciso II, item “b” da Lei de Locações, ao desconsiderar que o laudo apresentado pela recorrente está de acordo com todas as condições para a concessão do aluguel provisório, bem como ignorar os fortes indícios de desequilíbrio contratual verificados no presente caso através dos termos da avaliação. Defende que o documento apresentado é documento idôneo e suficiente para fixar o aluguel provisório; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 19 e 68, inciso II, item “b” da Lei de Locações. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, neste momento processual, o laudo de avaliação produzido unilateralmente pela parte agravante é insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, razão por que a medida pleiteada depende da dilação probatória no curso da instrução processual, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: ... Registra-se, por fim, que a decisão que indeferiu o pedido liminar no recurso examinou devidamente a questão posta sub judice, bem como não houve mudança fática ou jurídica dos fundamentos que a integram, mostrando-se suficientes para orientar o julgamento de mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir (ID 53696062). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023